Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703441-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LCP RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - EPP, LIDIA CAMBUY PERIDES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ S/A (ID 25628363) em face da sentença extintiva de ID 25628358. Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha sido certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 25628360), as partes não renunciaram ao prazo recursal e, quando da certificação, o prazo não havia sido expirado. No mais, os autos foram remetidos a esse Tribunal de Justiça sem que antes fosse oportunizada à apelada a apresentação de contrarrazões ao apelo, embora no acordo a parte tenha expressamente se dado por citada. Desse modo, intimem-se as requeridas LCP RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI – EPP e LÍDIA CAMBUY PERIDES para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pelo autor. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora